Tribunal: TJMT
Processo: 1030627-12.2022.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030627-12.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AIRTON SCHERNER - CPF: 582.746.349-34 (APELANTE), ANGELA ROBERTA DA SILVA - CPF: 797.128.191-91 (ADVOGADO), BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0001-86 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. MAJORAÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 4.000,00 por dano moral, além das custas e honorários advocatícios. O autor busca a majoração do dano moral.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o valor arbitrado a título de dano moral é adequado às circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

Não comprovada pela instituição financeira a origem do débito que motivou a negativação do nome da parte autora, conforme exigência do art. 373, inc. II, do CPC, configurando-se a ilicitude do ato. O dano moral decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito é presumido, sendo denominado pela doutrina como dano in re ipsa. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização por dano moral foi majorado para R$ 7.000,00, em atenção às circunstâncias do caso e à capacidade econômica das partes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para majorar o valor do dano moral.

Tese de julgamento:
"A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, sem comprovação da origem da dívida, configura dano moral in re ipsa, sendo cabível a majoração do valor da indenização quando demonstrada a insuficiência do quantum fixado na sentença."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, inc. II; CPC, art. 85, § 8o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC no 9614/2010, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5a Câmara Cível, j. 14.04.2010; TJMT, RAC no 27.423, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Cível, j. 03.08.2010.

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação cível interposto por Airton Scherner, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar como inexistente o aludido débito contestado, condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 pelo dano moral, acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante recorre pugnando pela majoração do dano moral, assim como dos honorários advocaticios.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões (id. 262766413 e 262766411)
.

Boticário Produtos de Beleza Ltda. arguiu preliminar de não conhecimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, a parte apelada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que o apelante
dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Airton Scherner moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral em desfavor Boticário Produtos de Beleza Ltda,, e outro, aduzindo que teve seu nome negativado pelo réu junto aos órgãos de restrição ao crédito em razão de um débito que desconhece.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar como inexistente o aludido débito contestado, condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 pelo dano moral, acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa. (id. 262766398).

Inconformado, o apelante recorre pugnando pela majoração do dano moral, assim como dos honorários advocaticios.

Pois bem. A insurgência recursal norteia-se na verificação do valor arbitrado a título de dano moral, se este é adequado às circunstâncias do caso.

Compulsando os autos, me convenço de que a razão acompanha em parte a autora.

Isso porque, n
o caso vertente
, restou devidamente demonstrado nos autos a ilicitude da cobrança.

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido. A propósito, confira:

“INDENIZAÇÃO – INDEVIDO PROTESTO DE TÍTULO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – REVELIA – OCORRÊNCIA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR MANTIDO.

A inscrição do nome do consumidor no banco de dados do SPC/SERASA, ante a ausência de relação contratual, é de responsabilidade da empresa, a qual deve indenizar o ofendido pelos danos morais.

A ausência de contestação impõe a revelia, que, apesar de ser relativa, deve ser reconhecida de modo amplo, se não há fato controvertido que necessite de prova a ser produzida, pois, a alegação do autor restou incontroversa, bastando ao julgador reconhecer como verdadeira e fixar o valor da indenização.

Para a estipulação dos danos morais deve se levar em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição financeira daquele que sofreu o dano e do seu agressor.”
(TJMT, RAC n. 9614/2010, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 14.04.2010 – negritei).

Com efeito, reconhecida a ilicitude da conduta, assim como o dever de indenizar, passo a analisar o
quantum
, objeto do recurso. Já tive oportunidade de votar nesse sentido.
Verbis
:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. MAJORAÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.I. Caso em exameApelações cíveis interpostas contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 2.000,00 por dano moral, além das custas e honorários advocatícios. O autor busca a majoração do dano moral, e o banco, a improcedência do pedido ou a redução do quantum indenizatório.II. Questão em discussãoA questão em discussão consiste em (i) saber se houve comprovação da origem da dívida que ensejou a negativação do nome da autora e (ii) se o valor arbitrado a título de dano moral é adequado às circunstâncias do caso.

III. Razões de decidirNão comprovada pela instituição financeira a origem do débito que motivou a negativação do nome da autora, conforme exigência do art. 373, inc. II, do CPC, configurando-se a ilicitude do ato. O dano moral decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito é presumido, sendo denominado pela doutrina como dano in re ipsa. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização por dano moral foi majorado para R$ 6.000,00, em atenção às circunstâncias do caso e à capacidade econômica das partes.IV. Dispositivo e tese Apelação da autora conhecida e provida para majorar o valor do dano moral. Apelação da ré conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, sem comprovação da origem da dívida, configura dano moral in re ipsa, sendo cabível a majoração do valor da indenização quando demonstrada a insuficiência do quantum fixado na sentença." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. II; CPC, art. 85, § 8o.Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC no 9614/2010, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5a Câmara Cível, j. 14.04.2010; TJMT, RAC no 27.423, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Cível, j. 03.08.2010.”

(RAC n. 1001183-21.2021.8.11.0050, minha relatoria, 3a Câm. de Dir. Priv., j. 04.12.2024)

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Feitas tais considerações, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 4.000,00 pelo dano moral, mostra-se insuficiente,
devendo ser majorada para R$7.000,00,
em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados pátrios, além do que cumprirá a finalidade de inibir o banco à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Deste modo, restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar. No arbitramento do valor do dano moral, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor, em consonância com a razoabilidade que se exige.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma apenas para majorar o dano moral para R$7.000,00.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025